Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MULTA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pela embargante, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II - Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois tiveram como único intuito insistir na reanálise da matéria já decidida e postergar o desfecho do processo, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III – Embargos de declaração da agravante-executada desprovidos.